Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719978-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA EMBARGADO: AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR D E C I S Ã O CAPITAL VALOR FINANÇAS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA opôs embargos de declaração em face da Decisão ID n° 47308220. Em suas razões recursais, a embargante/agravante, alega que o respectivo decisum padece de omissão/contradição quanto aos argumentos apresentados pela ora recorrente uma vez que “(...) as razões de decidir afastaram-se das premissas essenciais assentadas na peça de defesa, adotando outras que não compõem a matéria trazida pela Embargante para discussão e decisão. (...)”. Nesse contexto, aduz que não existem elementos de prova que indiquem que os recursos bloqueados são oriundos de salário e, consequentemente, impenhoráveis. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que “(...) seja sanada a omissão e contradição, decidindo acerca da ausência de prova pelo Embargado de que o recurso bloqueado é pagamento de salário, nos termos do inciso I do artigo 373, CPC, eliminando a contradição de que não fora produzida prova pela Embargada. (...)”. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso, cuida-se de Decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal apresentado pela parte agravante/embargante. Analisando as razões recursais do embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado em relação à suposta ausência de valoração dos argumentos apresentados pela ora recorrente. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirma a embargante, a r. Decisão recorrida enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. Nesse contexto, encontram-se devidamente expostas as razões do entendimento adotado em caráter liminar, no sentido de que não devem ser acolhidos os argumentos da agravante/embargante. No caso, foi expressamente consignado que, na origem, a parte executada/agravada demonstrou, de forma suficiente, que os recursos penhorados em sua conta bancária eram derivados de verbas salarias. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, trechos do acórdão impugnado: “(...) afere-se dos elementos de prova apresentados pelo executado/agravado (ID n° 151678846) que os valores bloqueados são oriundos de sua remuneração, não sendo identificáveis créditos de qualquer outro valor na conta. Nesse sentido, o Juízo a quo consignou, na r. Decisão agravada, que “(...) os valores bloqueados são verbas impenhoráveis, por se tratar de recursos oriundos de salário, ficou demonstrado conforme documentos acostados na impugnação. (...) A autorização da penhora de salário apenas é admitida, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475), quando se demonstrar que a constrição de percentual de salário não irá prejudicar a subsistência do devedor. Demonstrado pelo executado que o valor bloqueado tem natureza alimentar, ônus a ele atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia, aplicando-se as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)”. No mesmo sentido, não se identifica qualquer contradição no r. decisum embargado. Afere-se, da respectiva fundamentação, que após a constatação de que os valores penhorados são abrangidos pela impenhorabilidade, afastou-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Tal fato, por consequência lógica, implica o indeferimento da tutela recursal pleiteada, nos termos dos arts. 300, caput e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No caso, consignou-se que, “(...) afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante, sendo incabível a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. (...)”. Nesse contexto, encontram-se devidamente expostas as razões do entendimento adotado por esta Turma, inclusive colacionando-se precedentes deste órgão de Justiça. Ressalte-se que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, e que não tenha mencionado expressamente todos os artigos e teses jurídicas suscitadas pela recorrente, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria posta sub judice, não havendo omissão ou contradição a ser sanada por meio do presente recurso. Assim, uma vez que a r. Decisão vergastada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado o provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora